Tribunal: TJMT
Processo: 0015423-56.2017.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015423-56.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), AMANDHA GABRIELLA TAMBURRINO FEITOSA - CPF: 049.073.421-95 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.235.729/0001-23 (EMBARGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), EDINEY RODRIGUES - CPF: 840.206.011-00 (EMBARGADO), GIOCONDO VACCARI CARMONA - CPF: 236.347.318-34 (EMBARGADO), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), FLAVIO CARDOZO DALTO - CPF: 820.114.941-68 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), WILSON DALTO - CPF: 198.369.708-78 (ADVOGADO), APARECIDA GONCALVES VACCARI - CPF: 951.216.921-53 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), APARECIDA GONCALVES VACCARI - CPF: 951.216.921-53 (EMBARGANTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), EDINEY RODRIGUES - CPF: 840.206.011-00 (EMBARGANTE), EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.235.729/0001-23 (EMBARGANTE), GIOCONDO VACCARI CARMONA - CPF: 236.347.318-34 (EMBARGANTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), WILSON DALTO - CPF: 198.369.708-78 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0015423-56.2017.8.11.0055

EMBARGANTES: APARECIDA GONÇALVES VACCARI e GIOCONDO VACCARI CARMONA

EMBARGADOS: EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME, EDINEY RODRIGUES, COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS e PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
APARECIDA GONÇALVES VACCARI e GIOCONDO VACCARI CARMONA
contra acórdão de desprovimento de recursos de apelação e manutenção de sentença proferida em autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Indenização por Perdas e Danos Materiais n. 0015423-56.2017.8.11.0055 - Código 248492 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do registro de alienação fiduciária (R-2) e da averbação de consolidação de propriedade (AV– 3) da Matrícula n. 30.508 e condenou os demandados EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA. e EDINEY RODRIGUES ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 515.000,00, dos quais os demandados GIOCONDO VACCARI CARMONA e APARECIDA GONÇALVES VACCARI serão solidariamente responsáveis apenas até o montante de R$ 30.000,00, ambos os valores devidamente atualizados pelo INPC desde o efetivo prejuízo (desembolso) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (id. 151645150).

Os embargantes afirmam que, “
enquanto os embargantes, mesmo condenados na parte mínima do pedido, foram condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre a condenação, a embargada não foi condenada a pagar honorários sucumbenciais sobre a parte perdida de seu pedido em relação aos embargantes
.”

Dizem que “
a embargada teve 96,0785% de seu pedido indeferido, mas não foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. É certo que houve outros pedidos na petição inicial, como “a nulidade do registro de alienação fiduciária (R-2) e da averbação de consolidação de propriedade (AV– 3) da Matrícula n. 30.508, reconhecido na sentença.”, como bem apontou esse E. Tribunal. Ocorre que nenhum desses pedidos afeta os embargantes, que não se opuseram em nenhum momento aos referidos pedidos da embargada, que, na verdade, são direcionados aos outros réus da ação, não aos ora Embargantes, conforme defendido desde a Contestação
.”

Aduzem que “
há sucumbência da embargada pelo valor integral da causa, ou no mínimo proporcional, que perdeu com relação ao valor da ação, ao valor dos seus pedidos, que era o principal objetivo, o principal alvo da ação, que seja ressarcir-se dos seus eventuais prejuízos no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).
”

Relatam que “
O mínimo que se espera é que a parte sucumbente na maior parte do pedido seja também condenada ao ônus da sucumbência na parte que lhe cabe, embora a regra processual seja clara ao estabelecer que a parte que sucumbir na maior parte do pedido será ela condenada ao ônus da sucumbência por inteiro.
”

Asseveram que, “
Por estarem sofrendo continuados prejuízos em razão da indisponibilidade de seus bens, determinada pelo Juízo a quo, impedidos que estão alienar bens e de operar financeiramente junto às instituições bancárias, os embargantes necessitam que este E. Tribunal aprecie o seu requerimento de cancelamento de todas as averbações de indisponibilidade dos bens dos demandados, considerando a improcedência quase total do pedido de indenização pleiteado pelos demandantes que foi o valor da ação (R$765.000,00), enquanto a condenação dos embargantes foi de apenas e tão somente 03,9215% do valor da ação, o que, por si só não justifica a indisponibilidade de seus bens imóveis
”.

Prequestionam e pedem o acolhimento dos embargos para “
5.1. apreciar o pedido de cancelamento de todas as averbações realizadas à margem das matrículas dos bens imóveis de propriedade dos embargantes, a requerimento da autora, determinando que a mesma, no prazo de 24 horas, providencie o cancelamento de todas as averbações, efetuando todos os respectivos pagamentos, sob pena de incorrer em multa diária determinada por V.Exa.; 5.2. anular a condenação dos embargantes ao pagamento de verbas sucumbenciais, com fundamento no art. 86 do CPC, uma vez que tal condenação contraria diretamente os artigos 85 e 86 do CPC; 5.3. Com base nos mesmos dispositivos legais, analisar e julgar procedente o pedido feito na contestação para condenar a autora/embargada ao pagamento integral das custas processuais, honorários de sucumbência na base de 20% sobre o valor da ação, devidamente atualizado, além dos honorários periciais pagos pelos embargantes e das custas processuais, inclusive para pagar as despesas junto ao Cartório de Registro de Imóveis, para promover e providenciar os imediatos cancelamentos de todas as averbações de indisponibilidade de bens imóveis dos embargantes. 5.4. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências indefiram os pedidos 3.2 e 3.3, requer, então, que o ônus da sucumbência seja distribuído entre os embargantes e a embargada na medida de suas responsabilidades, de modo que a Embargada também seja condenada ao pagamento de honorários sucumbências de 10 a 20% a serem calculados sobre 96,0785% do valor atualizado da causa, trazendo equilíbrio à condenação, haja vista que os embargantes foram condenados ao pagamento de honorários sobre a condenação que lhe recaiu
” (id. 153067675).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 155630665).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
APARECIDA GONÇALVES VACCARI e GIOCONDO VACCARI CARMONA
contra acórdão de desprovimento de recursos de apelação e manutenção de sentença proferida em autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Indenização por Perdas e Danos Materiais n. 0015423-56.2017.8.11.0055 - Código 248492 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do registro de alienação fiduciária (R-2) e da averbação de consolidação de propriedade (AV– 3) da Matrícula n. 30.508 e condenou os demandados EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA. e EDINEY RODRIGUES ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 515.000,00, dos quais os demandados GIOCONDO VACCARI CARMONA e APARECIDA GONÇALVES VACCARI serão solidariamente responsáveis apenas até o montante de R$ 30.000,00, ambos os valores devidamente atualizados pelo INPC desde o efetivo prejuízo (desembolso) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (id. 151645150).

A questão afeta aos embargos já foi analisada e deve ser mantida, sob pena de rediscussão da questão, o que não é o fim dos embargos de declaração.

Eis o voto, neste ponto:

“[...]Os requeridos GIOCONDO VACCARI CARMONA e APARECIDA GONÇALVES VACCARI também apelam e explanam que, “Com relação aos ora APELANTES, o MM. Juiz Singular julgou-os solidariamente responsáveis, até o limite de R$30.000,00, condenando-os ao pagamento de indenização no valor limitado a apenas a R$30.000,00 (trinta mil reais), que teria sido o valor do seu proveito econômico na alienação de seu título. Essa condenação equivale a apenas 03,9215% do valor da ação, ou seja: a primeira apelada sucumbiu em 96,0785% do seu pedido, com relação aos ora APELANTES”.

Assim, pediu, neste ponto, para “modificar a r. sentença recorrida no sentido de inverter os ônus da sucumbência, condenando a autora/apelada ao pagamento integral da sucumbência em favor dos apelantes, no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, acrescida dos valores dos honorários do sr. perito, das custas processuais e dos honorários dos advogados contratados pelos apelantes”.

O CPC estabelece, no art. 86, que, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, e o parágrafo único dispõe que, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

De fato, na inicial o pleito inicial foi de condenação da parte requerida em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Mas o pedido não foi só este. Houveram pedidos em que a parte apelante Giocondo e Aparecida sucumbiram, além dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais), qual seja a nulidade do registro de alienação fiduciária (R-2) e da averbação de consolidação de propriedade (AV– 3) da Matrícula n. 30.508, reconhecido na sentença.

Em sua contestação, os apelantes Giocondo e Aparecida pediram a improcedência total dos pedidos, de modo que não houve ausência de pretensão resistida quanto ao pleito anulatório. Assim, devem arcar com a sucumbência, pois sucumbiram, também, no valor condenatório, no limite da sua responsabilidade.

Na sentença, inclusive, o juiz de primeiro grau bem ponderou os limites da responsabilidade de todos os requeridos, e condenou os apelantes Giocondo e Aparecida em 10% do valor da condenação
a eles imposta, ou seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
e não sobre o total da condenação, que foi de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais).

Eis o decidido:

“[...] Ante o exposto, ACOLHO em parte a pretensão da parte autora, razão por que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial, sendo que DECLARO a nulidade do registro de alienação fiduciária (R-2) e da averbação de consolidação de propriedade (AV– 3) da Matrícula n. 30.508.

CONDENO os demandados Ediney Rodrigues & Cia Ltda. e Ediney Rodrigues ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 515.000,00, dos quais os demandados Giocondo Vaccari Carmona e Aparecida Gonçalves Vaccari serão solidariamente responsáveis apenas até o montante de R$ 30.000,00, ambos os valores devidamente atualizados pelo INPC desde o efetivo prejuízo (desembolso) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Bem por isso, na forma do art. 87, § 1o, do CPC, CONDENO os demandados Ediney Rodrigues & Cia Ltda. e Ediney Rodrigues ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor atualizado do valor da condenação a eles imposta, por inteligência do § 2o do art. 85 do CPC.

Ainda, na forma do art. 87, § 1o, do CPC, CONDENO os demandados Giocondo Vaccari Carmona e Aparecida Gonçalves Vaccari ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor atualizado do valor da condenação
a eles imposta
, por inteligência do § 2o do art. 85 do CPC. [...]”

Portanto, não vejo disparidade, ausência de razoabilidade ou ofensa à proporcionalidade, devendo a sucumbência ser mantida tal como está. [,,,]”.

Os embargantes também asseveram que, “
Por estarem sofrendo continuados prejuízos em razão da indisponibilidade de seus bens, determinada pelo Juízo a quo, impedidos que estão alienar bens e de operar financeiramente junto às instituições bancárias, os embargantes necessitam que este E. Tribunal aprecie o seu requerimento de cancelamento de todas as averbações de indisponibilidade dos bens dos demandados, considerando a improcedência quase total do pedido de indenização pleiteado pelos demandantes que foi o valor da ação (R$765.000,00), enquanto a condenação dos embargantes foi de apenas e tão somente 03,9215% do valor da ação, o que, por si só não justifica a indisponibilidade de seus bens imóveis
”.

Ocorre que, reconhecidamente, os embargantes devem pagar valores à parte autora, de modo que, se pretendem a baixa das constrições, o caminho é o adimplemento da condenação, caso contrário, a indisponibilidade poderá servir para cumprimento da sentença.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023